Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718975-31.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDEMIR BERGAMO, SALETE CALDEROLI BERGAMO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO &lt;Instados a comprovarem sua condição de hipossuficiência, os recorrentes não se manifestaram. Nesse quadro, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.&gt; Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora